Tribunal: TJES
Processo: 5000154-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL - MULTA CONFISCATÓRIA - MULTA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO - RECURSO IMPROVIDO
.

1 –

Ao contrário do que alega o agravante, o magistrado
a quo
considerou que, levando em consideração o montante cobrado da ora agravada a título de sanção, a multa se encontra em desacordo com o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual possui caráter confiscatório as multas superiores a 100% (cem por cento) do tributo devido.

2 –
Nesse contexto e conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo.

3
- Em que pese as alegações do agravante no sentido de que o magistrado a quo considerou a alíquota de 7% (sete por cento), não se verifica tal conclusão da fundamentação da decisão agravada, tendo o magistrado somente reconhecido a abusividade da multa que ultrapassa o patamar de 100% do valor do tributo.

4
- Inexistindo outras manifestações do agravante, não há razões para alterar o entendimento por mim anteriormente exarado, haja vista que o entendimento proferido em 1º grau se encontra em consonância com a jurisprudência pátria.

5
- Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000154-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INDUSTRIA DE COSMETICOS CARVALHO EIRELI
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão constante dos Movimentos ID 959500
, proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual de Cariacica/ES
que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal ajuizada por
INDÚSTRIA DE COSMETICOS CARVALHO EIRELI
, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração n. 5.051.466-6 de 10/07/2019, exclusivamente, quanto ao valor relativo à multa que corresponda a mais de 100% (cem por cento) sobre o tributo.

Irresignado, alega o agravante que, embora o magistrado
a quo
tenha consentido à tese do requerente e considerado a alíquota de 7% como

sendo incidente nas operações, o requerente, ora agravado, não juntou à inicial qualquer documentação que comprove que, à época do fato gerador, era beneficiário da alíquota reduzida.

Sustenta que o auditor autuou a requerente observando estritamente a legislação aplicável, nos termos do art. 75, §4º, II, 'a', da Lei 7.000/01, sendo poder-dever da administração pública atuar nos exatos limites da lei, não sendo, portanto, lícita a escolha do percentual de multa a ser aplicado, por parte do auditor autuante.

Argumenta ser completamente desrazoável e incoerente afirmar que o Auto de Infração n.º 5.051.466-6 violou os preceitos de legalidade ao ser lavrado exatamente nos limites da lei vigente aplicação de multa no percentual de 20% do valor constante do documento não escriturado, nunca inferior a 10 (dez) VRTE's por documento não escriturado.

Registra que, diante da não comprovação do requerente, no que tange ao benefício redutor de alíquota alegado, conclui-se pela ausência de probabilidade do direito, requisito expressamente exigido pela lei para a concessão de antecipação de tutela.

Decisão ao movimento de n. 960633 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Embora devidamente intimada, a agravada deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão constante dos Movimentos ID 959500
, proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual de Cariacica/ES
que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal ajuizada por
INDÚSTRIA DE COSMETICOS CARVALHO EIRELI
, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração n. 5.051.466-6 de 10/07/2019, exclusivamente, quanto ao valor relativo à multa que corresponda a mais de 100% (cem por cento) sobre o tributo.

Irresignado, alega o agravante que, embora o magistrado
a quo
tenha consentido à tese do requerente e considerado a alíquota de 7% como

sendo incidente nas operações, o requerente, ora agravado, não juntou à inicial qualquer documentação que comprove que, à época do fato gerador, era beneficiário da alíquota reduzida.

Sustenta que o auditor autuou a requerente observando estritamente a legislação aplicável, nos termos do art. 75, §4º, II, 'a', da Lei 7.000/01, sendo poder-dever da administração pública atuar nos exatos limites da lei, não sendo, portanto, lícita a escolha do percentual de multa a ser aplicado, por parte do auditor autuante.

Argumenta ser completamente desrazoável e incoerente afirmar que o Auto de Infração n.º 5.051.466-6 violou os preceitos de legalidade ao ser lavrado exatamente nos limites da lei vigente aplicação de multa no percentual de 20% do valor constante do documento não escriturado, nunca inferior a 10 (dez) VRTE's por documento não escriturado.

Registra que, diante da não comprovação do requerente, no que tange ao benefício redutor de alíquota alegado, conclui-se pela ausência de probabilidade do direito, requisito expressamente exigido pela lei para a concessão de antecipação de tutela.

Decisão ao movimento de n. 960633 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Embora devidamente intimada, a agravada deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

In casu
, ao contrário do que alega o agravante, o magistrado
a quo
considerou que, levando em consideração o montante cobrado da ora agravada a título de sanção, a multa se encontra em desacordo com o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual possui caráter confiscatório as multas superiores a 100% (cem por cento) do tributo devido.

A propósito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1 – As multas, por serem acessórias, não podem ultrapassar o valor do tributo (principal), sob pena serem classificadas como confiscatórias, por ferirem os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco. 2 – Assim, o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal
.
8 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179000906, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017).

Nesse contexto e conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo.

E, em que pese as alegações do agravante no sentido de que o magistrado
a quo
considerou a alíquota de 7% (sete por cento), não verifico tal conclusão da fundamentação da decisão agravada, tendo o magistrado somente reconhecido a abusividade da multa que ultrapassa o patamar de 100% do valor do tributo.

Nesses termos, inexistindo outras manifestações do agravante, não vejo razões para alterar o entendimento por mim anteriormente exarado, haja vista que o entendimento proferido em 1º grau se encontra em consonância com a jurisprudência pátria.

Diante dessas razões,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL - MULTA CONFISCATÓRIA - MULTA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO - RECURSO IMPROVIDO
.

1 –

Ao contrário do que alega o agravante, o magistrado
a quo
considerou que, levando em consideração o montante cobrado da ora agravada a título de sanção, a multa se encontra em desacordo com o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual possui caráter confiscatório as multas superiores a 100% (cem por cento) do tributo devido.

2 –
Nesse contexto e conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo.

3
- Em que pese as alegações do agravante no sentido de que o magistrado a quo considerou a alíquota de 7% (sete por cento), não se verifica tal conclusão da fundamentação da decisão agravada, tendo o magistrado somente reconhecido a abusividade da multa que ultrapassa o patamar de 100% do valor do tributo.

4
- Inexistindo outras manifestações do agravante, não há razões para alterar o entendimento por mim anteriormente exarado, haja vista que o entendimento proferido em 1º grau se encontra em consonância com a jurisprudência pátria.

5
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.